Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante narra que Antônio Rodrigues Putêncio vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT negou o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em seu benefício.
Esclarece que o paciente foi denunciado como incurso no crime de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP).
Sustenta a falta de fundamentação idônea do título judicial, a prescindibilidade da segregação, a existência de predicados pessoais do paciente, o risco de que ele contraia a COVID-19 caso seja recolhido e/ou mantido em cárcere durante a pandemia e, por fim, excesso de prazo para se encerrar a fase de produção de provas.
No último ponto, anota que já se passaram vários anos da determinação da prisão cautelar, ferindo seus direitos, e, durante este período, jamais se envolveu em episódios danosos em face da sociedade, continuando sua vida social de forma ilibada como sempre viveu antes deste fato em apuração.
E arremata: [o paciente] está preso há tempo superior ao permitido pela lei processual para encerramento da instrução processual e prolação da sentença; portanto, em flagrante excesso de prazo, em ofensa ao Artigo 400, do Código de Processo Penal.
Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que o ato constritivo fosse revogado ou fossem estabelecidas providências cautelares mais brandas ou até mesmo a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 82645460).
Anexou documentos (ID 82645462 a 82645467).
Foi determinado que o impetrante emendasse a inicial para esclarecer se e quando a ordem de custódia cautelar foi cumprida (ID 83330479); em resposta, o douto advogado informou que, realmente, o mandado de prisão não foi cumprido, conforme decisão do dia 30.10.2019 (ID 84386958).
A priori, o inconformismo não prospera.
Dessume-se dos autos que na madrugada de 5.2.2017, durante uma confraternização, o paciente e Pablo do Nascimento Silva começaram a discutir por conta de cascos de cerveja. Em meio à rusga, Celismar Cardoso de Oliveira interveio e nesse momento, ele e o paciente imobilizaram o rapaz e o golpearam na região do pescoço, com auxílio de uma lâmina de aço. Em seguida, os dois fugiram do local.
O jovem faleceu instantes depois.
Após concluir as investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos dois, medida que foi acolhida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:
“... Em relação ao ‘periculum libertatis’, verifica-se que está alicerçado na garantia da ordem pública, na medida em que os representados, em tese, ceifaram, de forma brutal, a vida da vítima, não lhe dando oportunidade de defesa (representados em número de dois e armados com uma arma branca; vítima sozinha e desarmada), o que demonstra a gravidade concreta da conduta praticada e, consequentemente, a periculosidade real. Além disso, os representados, após o suposto cometimento do crime, evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se atualmente, segundo a autoridade policial, em local incerto e não sabido (foragidos). Por fim, observa-se o preenchimento da hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do CPP ("crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos"). Posto isso, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva dos representados CELISMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, VULGO ‘SARACURA’ e ANTÔNIO RODRIGUES PUTENCIO, VULGO ‘FUMAÇA’”. (ID 82645467). Destaquei.
Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da custódia formulado em prol do paciente, pois a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública (gravidade concreta da conduta) e a aplicação da lei penal (foragido – evadiu-se do distrito da culpa), não havendo que se falar em fixação das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do CPP (ID 82265462).
Como se nota, atento ao modus operandi da conduta criminosa, à periculosidade apresentada e à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a prisão preventiva dos envolvidos, visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a frieza em atacar uma pessoa que sequer tinha condições de se defender, e a audácia em perpetrar o crime na presença de outras tantas, sem se importar com as consequências do ato, sinalizam a gravidade concreta da conduta e o desajuste social do paciente.
Para além disso, a pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva parece indicar a indisposição do paciente em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Ora, desenhado esse quadro, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema.
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre no caso em debate.
Sobre a matéria, segue mais um excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar (RHC 115.112/GO, Rel. Des. Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 18.10.2019).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Prosseguindo, descabe cogitar alguma ilegalidade decorrente do excesso de prazo da custódia, seja porque os documentos que acompanham a inicial não apontam eventual desídia do Estado-Juiz ou do Ministério Público na condução do feito, seja porque o paciente nunca esteve acautelado. Na verdade, sequer há notícias do seu paradeiro desde a fuga após o evento criminoso.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se recentíssimo ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“... O excesso de prazo em caso de demora no julgamento de apelação não se afere com base na soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades da causa, em especial o quantum da pena aplicada na sentença e a complexidade do feito. 2. A circunstância de o réu estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (...)” (AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 29.4.2021). Destaquei.
Na sequência, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, a priori, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Finalmente, a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Apesar de o Conselho Nacional de Justiça ter recomendado que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Primeiro, porque a preocupação em contrair o vírus não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Segundo, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe à gravidade concreta do comportamento atribuído ao paciente, cuja liberdade tende a gerar intenso e concreto desassossego ao meio social.
Terceiro, porque as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
E quarto e não menos importante, porque além de a constrição imposta estar, aparentemente, amparada em fundamentos concretos e idôneos, o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020 (não é idoso e sequer comprovou padecer de alguma patologia), a denotar, em princípio, a legalidade da cautela sob mais esse aspecto.
Mais uma vez, colaciona-se ementa de aresto do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a temática:
“(...) 7. Em relação ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, para tratamento da saúde, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’. Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 8. Embora a defesa alegue que o paciente sofre de hipertensão arterial sistêmica e doença coronariana, não foi demonstrada a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido. 9. Registre-se, por fim, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 10. Ordem não conhecida” (HC 547.164/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28.2.2020). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável revogar o ato constritivo, substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas ou até mesmo agraciar o paciente com prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator